Tribunal: TJBA
Processo: 8006514-22.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006514-22.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: JUSSIARA DA SILVA DE SOUZA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR FORÇA DO ART. 34, DA LEF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito de R$ 71,72, em razão da incidência do art. 34, da Lei n.º 6.830/1980, tendo em vista tratar-se de execução cujo valor, na data da distribuição, era inferior a 50 ORTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, à luz do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão agravada, de modo a viabilizar o exame do recurso. 4. A decisão monocrática impugnada baseia-se exclusivamente no art. 34, da Lei n.º 6.830/1980, que veda a interposição de apelação em execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN. 5. O agravo interno limita-se a alegar a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF, tese que não dialoga com o fundamento efetivo do não conhecimento da apelação, revelando ausência de simetria argumentativa e, portanto, violação ao dever de impugnação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: Configura ausência de dialeticidade recursal o agravo interno cujas razões não enfrentam o fundamento determinante da decisão monocrática, impedindo seu conhecimento. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.322.508/RO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8006514-22.2022.8.05.0105.AgInt, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como agravada JUSSIARA DA SILVA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator